Tribunal: TJES
Processo: 5017575-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017575-59.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANNA HELENA DE SENNA BARCANTE RODRIGUES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017575-59.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LUCIANNA HELENA DE SENNA BARCANTE RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
LUCIANNA HELENA DE SENNA BARCANTE RODRIGUES
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
alegando, em apartada síntese, que realizou a abertura de uma conta corrente junto a instituição bancária requerida, momento no qual foi informada de que, caso não houvesse movimentações na conta, não haveria a cobrança de taxas e tarifas. Contudo, narra a requerente que foi surpreendida com a negativação de seu nome, em razão de dívida oriunda das taxas de manutenção da conta bancária. Diante do exposto, pugna a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a retirar a negativação do nome da requerente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, confirmo os efeitos da tutela anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para declarar a inexistência dos débitos objeto da presente ação, e CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta sentença e de juros legais desde a citação.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: Vale lembrar que o próprio banco afirmou em sua contestação, que a única movimentação ocorrida na conta foi o recebimento de uma ordem de pagamento em 19/11/2020. Tratando-se de conta bancária inativa, sem lançamentos ou movimentação pelo cliente, por cerca de quase dois anos, como é o caso dos autos, presume-se a inexistência de prestação de serviços. Desse modo, em razão dos deveres de boa-fé e lealdade contratual que possui para com seus consumidores, a instituição financeira deve informar o usuário acerca situação do contrato, não podendo lucrar com sua inércia e reivindicar o recebimento de valores oriundos de serviços não prestados. De fato, não é interesse do cliente arcar com custos de um serviço que não utiliza, exigindo-se que o fornecedor coloque o consumidor a par de tal situação, que lhe é flagrantemente prejudicial. Assim, embora ausente pedido formal de encerramento da conta por parte do usuário, não é cabível a cobrança de taxas ou encargos pela manutenção de conta inativa. Ademais, a impossibilidade de cobrança dos encargos bancários decorre da inexistência de serviço prestado durante o período de inatividade da conta. A instituição financeira tinha informações suficientes acerca da situação da conta do autor, porém não adotou quaisquer providências no sentido de regularizar a movimentação ou notificar o cliente para promover a baixa, agindo de forma desleal. Assim, evidenciada a ilegitimidade da cobrança da dívida e da inscrição do nome do autor perante os cadastros de inadimplentes, advém o dever de indenizar.

8. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)